Tribunal: TJES
Processo: 0000019-04.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ameaça; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000019-04.2017.8.08.0069
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROMULO RODOVALHO RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000019-04.2017.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROMULO RODOVALHO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
LEGÍTIMA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal.
2.
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza quanto à moderação do meio utilizado ou de ter o réu atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000019-04.2017.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROMULO RODOVALHO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatados, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ROMULO RODOVALHO RIBEIRO
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, c/c o artigo 14, inciso II e artigo 147 (3 vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de janeiro de 2017, o denunciado agindo com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra Vanessa Cristina Marriel Medeiros, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que após ter se desentendido com a vítima e alguns amigos, em razão do carro de Vanessa estar obstruindo a passagem da rua por onde trafegava, o recorrente teria proferido ameaças, enquanto empunhava um facão, tendo dito naquela oportunidade:
"Não vai ficar ass
i
m"
.

No mesmo dia, ao encontrar Vanessa num forró e danificar o vidro de seu veículo, por motivo fútil, notadamente o entrevero anterior, o denunciado foi até a esquina e retornou com uma arma de fogo, e apontando para a vítima Vanessa Cristina, que estava na presença de seus filhos menores de idade, efetuou dois disparos, que por circunstâncias alheias à sua vontade, não atingiram a vítima.

Devidamente denunciado, após a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Em suas razões recursais, requer a douta defesa do acusado a absolvição sumária ao argumento de que teria ele agido em legítima defesa. Pugna ainda pela fixação de honorário advocatícios.

Pois bem.

O recurso em análise não discute, pois, a autoria dos disparos. As razões visam o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, absolvendo-se assim, sumariamente o recorrente. Sob esse aspecto, passo a análise do recurso.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia. (in, NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri
. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128.)

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

A materialidade delitiva encontrar-se demonstrada pelo boletim unificado n.º 31309137, pelo auto de apreensão n.º 621.3.0156912017, bem como pelos depoimentos constantes dos autos.

Ouvido em juízo, o réu confirmou que efetuou os disparos de arma de fogo, após uma discussão com a vítima.

A testemunha Mariana da Silva Lourenço, ouvida em juízo, disse:

“
(...).
que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra Vanessa Cristina, que atingiram o muro e pegou de raspão num latão; que estava fazendo um churrasco, no verão, na praia, em frente a um quiosque de uns amigos, que por volta das 17:30h, surgiu um homem, alterado, agitado, agredindo com palavras para tirarem o carro; que o carro de Vanessa Cristrina estava com problemas; que ele disse: "Já que você não vai tirar, eu vou tirar; que ele pegou um facão no porta-malas do carro; que começou um bate-boca entre todos; que um colega do acusado o segurou e pediu pra ele se acalmar; que após, eles voltaram para o quiosque do PC; que não o conhecia e nunca tinha visto o acusado; que após o ocorrido, foram embora; que mais tarde foi para o quiosque do PC, pois estava tendo forró; que o acusado correu atrás deles, com mais 05 (cinco) pessoas que estavam com ele; que após, aproximadamente uns 20 (vinte) minutos, retornou com uma arma de fogo; que na esquina ele efetuou o disparo de arma de fogo; que o acusado escondeu a arma de fogo dentro de 'um barco que tem no quiosque do PC(...)”.

A vítima, Vanessa Cristina Marriel Medeiros, afirmou em juízo que
“
nunca viu o acusado; que seu carro acabou a gasolina; que o acusado apareceu e queria passar na rua onde o carro estava parado; que o acusado disse que se não tirassem o carro, ele mesmo iria tirar; que o acusado ficou a
l
terado e buscou um facão no carro, e o amigo dele o segurou; que depois do ocorrido foram para praia, onda estava tendo uma festinha; que chegando lá, reconheceu o acusado; que quando viram o acusado foram embora, mas o acusado chegou da esquina, e efetuou três disparos de arma de fogo, atirando contra a informante; que não foi atingida pelos disparos, pois meu esposo lhe puxou; que os disparos acertaram o muro e o latão de lixo; que após o ocorrido chamaram a polícia e o acusado foi preso em flagrante
(...)”
.

Tais relatos, em meu sentir, não me permitem aferir, com a certeza necessária para o acolhimento da justificante em comento, se o meio utilizado foi, de fato, moderado ou se o réu estava somente defendendo-se de agressão injusta.

Assim, à míngua da certeza necessária para o acolhimento imediato da tese absolutória, deve o recorrente ser submetido ao Tribunal Popular do Júri, com suporte no princípio do
in dubio pro societate
.

Neste sentido:

3. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante a existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu. 4. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos. 5. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. (TJDF; RSE 07035.59-77.2022.8.07.0002; 170.6117; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 25/05/2023; Publ. PJe 06/06/2023).

A mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente podem ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira – OAB/ES nº 20.475, advogada nomeada para patrocinar a defesa dos réus neste recurso.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.